Tribunal: TJES
Processo: 0005961-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. OMISSÃO DE RECEITA. CUMULAÇÃO DE IMPOSTO E MULTA. LEGALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reduzir o percentual de multa punitiva aplicada no Auto de Infração nº 20806610 ao patamar de 100% sobre o valor do imposto. Disk Pizza Paulista Ltda. requer a nulidade do auto por cumulação indevida de cobranças, cerceamento de defesa e decadência, enquanto o Estado do Espírito Santo defende a manutenção da penalidade em patamar superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa punitiva aplicada com base no valor da operação, quando superior ao valor do próprio tributo, configura efeito de confisco; (ii) estabelecer a legalidade da cumulação de cobrança de ICMS com multa por descumprimento de obrigação acessória em um único instrumento de lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se a teoria da causa madura, prevista no § 3º do art. 1.013 do CPC, para rejeitar a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, dada a aptidão do processo para imediato julgamento pelo tribunal.

4)
Inexiste ilegalidade na cobrança do tributo omitido e da respectiva multa no mesmo instrumento de constituição do crédito, conforme autoriza o art. 131 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

5)
O exercício de sustentação oral perante o Conselho de Recursos Fiscais (CERF) independe de intimação pessoal, nos termos do art. 70 do Regimento Interno daquele órgão, cuja presunção de legitimidade veda a ingerência do Poder Judiciário.

6)
A aplicação de penalidade mais branda do que a vigente à época dos fatos configura hipótese de retroatividade benigna da norma tributária, em observância à alínea c do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

7)
O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que multas punitivas que ultrapassam o patamar de 100% do valor do imposto devido possuem caráter confiscatório, violando o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

8)
A penalidade que alcança 176,47% do imposto apurado revela desequilíbrio entre a infração cometida e a sanção, devendo ser mantida a redução operada pelo juízo de primeiro grau ao limite constitucional de 100%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o lançamento simultâneo de imposto e multa no mesmo auto de infração quando decorrentes do mesmo fato gerador ou infração correlata.

2. O regimento interno do órgão administrativo que dispensa intimação para sustentação oral não padece de nulidade por cerceamento de defesa.

3. A multa punitiva em matéria tributária não pode ultrapassar o valor do tributo devido sob pena de configurar confisco.

4. Aplica-se a retroatividade benigna prevista no Código Tributário Nacional quando lei posterior comina penalidade menos severa ao ato não definitivamente julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 106, II, c; CPC, art. 1.013, § 3º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, a, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1341246 PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.12.2021; STF, ARE 1518776 MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002795-44.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005961-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISK PIZZA PAULISTA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. OMISSÃO DE RECEITA. CUMULAÇÃO DE IMPOSTO E MULTA. LEGALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação anulatória de débito fiscal, conferiu parcial procedência aos pedidos autorais para reduzir o percentual de multa punitiva aplicada no Auto de Infração nº 20806610 ao patamar de 100% sobre o valor do imposto. Disk Pizza Paulista Ltda. requer a nulidade do auto por cumulação indevida de cobranças, cerceamento de defesa e decadência, enquanto o Estado do Espírito Santo defende a manutenção da penalidade em patamar superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa punitiva aplicada com base no valor da operação, quando superior ao valor do próprio tributo, configura efeito de confisco; (ii) estabelecer a legalidade da cumulação de cobrança de ICMS com multa por descumprimento de obrigação acessória em um único instrumento de lançamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se a teoria da causa madura, prevista no § 3º do art. 1.013 do CPC, para rejeitar a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, dada a aptidão do processo para imediato julgamento pelo tribunal.

4)
Inexiste ilegalidade na cobrança do tributo omitido e da respectiva multa no mesmo instrumento de constituição do crédito, conforme autoriza o art. 131 da Lei Estadual nº 7.000/2001.

5)
O exercício de sustentação oral perante o Conselho de Recursos Fiscais (CERF) independe de intimação pessoal, nos termos do art. 70 do Regimento Interno daquele órgão, cuja presunção de legitimidade veda a ingerência do Poder Judiciário.

6)
A aplicação de penalidade mais branda do que a vigente à época dos fatos configura hipótese de retroatividade benigna da norma tributária, em observância à alínea c do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

7)
O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que multas punitivas que ultrapassam o patamar de 100% do valor do imposto devido possuem caráter confiscatório, violando o inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.

8)
A penalidade que alcança 176,47% do imposto apurado revela desequilíbrio entre a infração cometida e a sanção, devendo ser mantida a redução operada pelo juízo de primeiro grau ao limite constitucional de 100%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o lançamento simultâneo de imposto e multa no mesmo auto de infração quando decorrentes do mesmo fato gerador ou infração correlata.

2. O regimento interno do órgão administrativo que dispensa intimação para sustentação oral não padece de nulidade por cerceamento de defesa.

3. A multa punitiva em matéria tributária não pode ultrapassar o valor do tributo devido sob pena de configurar confisco.

4. Aplica-se a retroatividade benigna prevista no Código Tributário Nacional quando lei posterior comina penalidade menos severa ao ato não definitivamente julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 106, II, c; CPC, art. 1.013, § 3º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75, § 3º, XVII, a, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1341246 PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.12.2021; STF, ARE 1518776 MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002795-44.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade por negativa de prestacao jurisdicional e, no merito, por igual votacao, negar provimento aos recursos de Disk Pizza Paulista Ltda. e de Estado do Espirito Santo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUSCITADA POR DISK PIZZA PAULISTA:

Preliminarmente,
Disk Pizza Paulista Ltda.
suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o magistrado singular não teria apreciado adequadamente todos os pontos ventilados na exordial.

Compulsando os autos, depreende-se que a causa se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, a atrair a aplicação da teoria da causa madura, na forma do § 3º do art. 1.013 do CPC, permitindo que o órgão
ad quem
aprecie o mérito da demanda quando as questões forem exclusivamente de direito ou estiverem devidamente instruídas.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, cuida-se de apelações cíveis na ação anulatória de débito fiscal, destinada a desconstituir o Auto de Infração nº 2.080.661-0, pelo qual o
Estado do Espírito Santo
promove a cobrança de ICMS e multa junto ao contribuinte
Disk Pizza Paulista Ltda
.

O ato administrativo detém a seguinte descrição do fato:

“Deixar de emitir documento fiscal hábil, caracterizando omissão de receita nos meses de 07/2007 a 12/2007, constatado no confronto entre os documentos fiscais emitidos e o declarado pelas operadoras de cartão de crédito/débito, conforme demonstrativo em anexo, que constituem parte integrante deste auto de infração”

O motivo de direito do ato administrativo alude à alínea “a” do inciso XVII do parágrafo terceiro do art. 75 da Lei Estadual 7.000/2001, com redação dada pela Lei 7.965/2004:

Art. 75. A pena de multa será aplicada nos casos previstos nos parágrafos 1.° a 8.° deste artigo.

§ 3.º Faltas relativas à documentação fiscal:

XVII - deixar de emitir documento fiscal:

Nova redação dada à alínea “a” pela Lei n.º 7.965, de 28.12.04, efeitos a partir de 30.12.04:

a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 100 (cem) VRTEs por operação ou prestação;

Redação original, efeitos até 29.12.04: a) multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 300 (trezentos) VRTE’s por operação ou prestação.

A sentença concluiu pela procedência parcial da pretensão autoral, sob o fundamento de que a multa aplicada pelo fisco estadual, ao incidir sobre o valor da operação e não sobre o valor do imposto devido, atingiu montante superior a 170% do tributo, o que viola o princípio constitucional da vedação ao confisco.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador intransponível da norma sancionatória, sendo considerada abusiva e confiscatória qualquer multa punitiva que ultrapasse o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1 .021, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA . CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1 .021, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II –
Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes
. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). (STF - ARE: 1341246 PR 0061927-79 .2015.8.16.0014, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/01/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA . TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF . LIMITE OBJETIVO DA MULTA PUNITIVA. 100% DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3 . No que toca à discussão acerca da existência de recolhimento de tributo a maior, o RE traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4.
Esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco.
O Tribunal de origem observou esse entendimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1518776 MA, Relator.: Min . ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE . 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2.
A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF - AgR ARE: 938538 ES - ESPÍRITO SANTO 0000036-16 .2012.8.08.0069, Relator.: Min . ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/09/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 21-10-2016).

Como se extrai, a conclusão externada no precedente paradigmático teve por base a interpretação do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, que veda expressamente a utilização de tributos ou sanções com efeito de confisco.

A doutrina especializada corrobora esse entendimento ao lecionar que a multa, enquanto obrigação acessória, não pode possuir carga econômica mais gravosa do que a própria obrigação principal que visa resguardar.

No caso, observa-se que o Auditor Fiscal, ao lavrar o auto de infração em desfavor do contribuinte, aplicou a literalidade da Lei Estadual nº 7.000/2001, fixando a sanção em 30% sobre o valor da operação.

Ocorre que, ao incidir sobre o montante total das vendas, a penalidade alcançou a marca de 176,47% do imposto apurado, circunstância que evidencia desequilíbrio flagrante entre a infração cometida (descumprimento de obrigação acessória por omissão de receita presumida) e a punição pecuniária correspondente.

Quanto à nulidade do Auto de Infração por suposta cumulação indevida de tributo e multa, importante salientar que a exigência do ICMS é corolário lógico da ocorrência do fato gerador.

A obrigação tributária principal subsiste de forma autônoma à penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação principal ou acessória.

Assim, a cobrança do tributo omitido e da respectiva multa no mesmo instrumento de constituição do crédito não padece de ilegalidade.

Nesse contexto, o art. 131 da Lei 7.000/2001 admite o lançamento do imposto e da multa no mesmo auto de infração:

Art. 131. O lançamento do imposto, acréscimos ou penalidades, oriundo de infração à legislação de regência do imposto, será efetuado por meio de auto de infração ou notificação de débito.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002795-44.2019.8.08.0024 APTE/APDO: EISA – EMPRESA INTERAGRICOLA S.A. APDO/APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DES . JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO – SAÍDA MERCADORIA SEM ESCRITURAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL DO FATO GERADOR – TRIBUTO E MULTA NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 131 DA LEI 7.000/2001 – VEDAÇÃO AO CONFISCO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O que se pune na aplicação da presunção não é necessariamente a saída das mercadorias adquiridas pelo estabelecimento elencadas nos documentos fiscais constantes do demonstrativo, mas sim as disponibilidades existentes para a empresa de uma venda presumivelmente sem a emissão de documento fiscal que possibilitou a aquisição de mercadorias ou bens não levados a registro. Portanto, sem os registros fiscais e contábeis. 2. A acusação fiscal não diz respeito à exigência de ICMS nem pela entrada, nem pela saída dos itens descritos, mas sim, em função da falta de escrituração desses documentos fiscais na escrita contábil, que caracteriza, por presunção legal, omissão de receita. 2.
Não há nenhum obstáculo para que ocorra a cobrança de tributo no mesmo auto de infração em que é cobrada a multa em razão de descumprimento de obrigação acessória. 3. O artigo 131 da Lei 7.000/2001 prevê que “o lançamento do imposto, acréscimos ou penalidades, oriundo de infração à legislação de regência do imposto, será efetuado por meio de auto de infração”
. 4. A empresa foi penalizada por deixar de emitir documento fiscal, e apesar de o artigo 75, § 3º, inciso XVII, alínea a da Lei 7.000/2001 só prever a aplicação de multa não indica que não há imposto a ser recolhido pela autuada. 5.
O referido artigo visa sancionar o contribuinte em decorrência de descumprimento da obrigação acessória, não cuidando, de fato, de mencionar o fato gerador do tributo que, por óbvio, é tratado em outro dispositivo legal.
6. O Auto de Infração constou de forma expressa a infração praticada pela agravada e a sanção dela decorrente, indicando claramente os artigos específicos de cada fato. 7. A nulidade não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o autuado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas. 8.
O auto de infração encontrando-se em absoluta observância aos requisitos legais previstos no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal bem como no artigo 202 do Código Tributário Nacional, notadamente quanto à indicação dos dispositivos legais violados, não havendo que se falar em qualquer irregularidade do termo de inscrição
. 9. Ao cotejar o Auto de Infração observo que a multa aplicada atinge o patamar de aproximadamente duas vezes o valor do imposto devido, o que é suficiente para demonstrar o caráter confiscatório da sanção acessória imposta em face da empresa apelante. 10. Recurso da empresa conhecido e desprovido. Recurso do estado conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002795-44.2019.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

De acordo com o art. 70 do Regimento Interno do referido Conselho Estadual de Recursos Ficais, o exercício da sustentação oral independe de qualquer intimação ou aviso.

A legalidade do regulamento administrativo goza de presunção de legitimidade e, nessa perspectiva, admitir o controle jurisdicional para se imiscuir no funcionamento da Administração importaria em indevida invasão de competência, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Tampouco prospera a tese de nulidade da sentença por aplicação de norma inexistente.

Em verdade, situação alberga a hipótese de
retroatividade benigna
da norma tributária (alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN), ao passo que a norma mais gravosa (multa de 30%
nunca inferior a 100 VRTEs
) deixou de ser aplicada em primazia à penalidade mais branda (multa de 30%
nunca inferior a 300 VRTEs
):

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023858-53.2004.8.08.0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA CONSTITUCIONALIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS - VENDA DIRETA DO INDUSTRIAL AO VAREJISTA, SEM ETAPA DE DISTRIBUIÇÃO - HIPÓTESE PREVISTA NA CLÁUSULA QUARTA, § 2º, ITEM 1, DO PROTOCOLO ICMS 11/1991 - APLICABILIDADE DA MARGEM DE VALOR AGREGADO DE 140% - PRECEDENTES - DESCONTOS INCONDICIONAIS NÃO CONSIDERADOS NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PERCENTUAL DA MULTA - RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI QUE A MINOROU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] 4.
Não obstante a multa ter sido imposta na forma da lei estadual vigente à época da fiscalização, vê-se que lei posterior alterou as penalidades, devendo ser reduzida a multa fixada pelo fisco em 200% (duzentos por cento) para 40% (quarenta por cento) do tributo não recolhido, pela retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional.
5. Recurso parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso interposto e, com igual votação, julgar prejudicado o reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 04 de dezembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00238585320048080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)